Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-32.2016.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000440-32.2016.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LUDIMILA VIANA VIEIRA, MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

APELADO: ELANIA SOARES DE GOIS

Advogado(s)
:
SHEILA HIGA, CARLA CAIO MUSSOLIN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA. REDUÇÃO INDEVIDA DE CARGA HORÁRIA. REAJUSTE DO PISO NACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REUNIÃO DE FEITOS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Itacaré contra sentenças proferidas nos Processos nº 8000440-32.2016.8.05.0114 e nº 8000163-45.2018.8.05.0114, reunidos para julgamento conjunto, tendo em vista a identidade parcial de partes e a conexão entre os pedidos. A controvérsia envolve a aplicação da Lei Municipal nº 271/2009, que institui o Plano de Carreira do Magistério local, com pleitos referentes à progressão funcional automática, diferenças salariais por redução indevida de carga horária e reajustes decorrentes do piso nacional do magistério, bem como discussão sobre a constitucionalidade da referida lei municipal e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre os dois processos; (ii) verificar a constitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 271/2009; (iii) estabelecer o direito da servidora à progressão funcional automática por omissão da Administração; (iv) determinar a legitimidade da cobrança de diferenças por redução indevida da carga horária e ausência de reajuste do piso salarial; e (v) analisar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência não se configura, pois, embora os processos envolvam a mesma servidora e matérias parcialmente sobrepostas, os pedidos possuem abrangência distinta e foram formulados em momentos diversos, sendo mitigado qualquer prejuízo processual pela reunião dos feitos.

A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 271/2009 é afastada, uma vez que a norma é válida e eficaz, e sua eventual omissão quanto a estudos de impacto orçamentário não elimina direitos adquiridos dos servidores que preencheram os requisitos legais.

A progressão funcional automática é devida quando a Administração não realiza, no prazo legal, as avaliações de desempenho previstas na lei local, conforme determina o Art. 16, § 10º, da Lei nº 271/2009.

A redução unilateral da carga horária da servidora durante o recesso escolar, sem sua anuência e sem previsão legal, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, sendo devidas as diferenças salariais correspondentes.

O reajuste anual do piso do magistério deve ser aplicado conforme o Art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008 e o Art. 108 da Lei Municipal nº 271/2009, ainda que a remuneração total da servidora supere o piso, gerando diferenças em razão da data-base não respeitada.

Os honorários advocatícios fixados observaram a complexidade da causa, a duração dos processos e os critérios legais do CPC, sendo devida a majoração recursal de 2% (dois por cento), nos termos do Art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A reunião de feitos conexos afasta o reconhecimento de litispendência quando os pedidos são formulados em momentos distintos e com fundamentos complementares.

A ausência de estudo de impacto orçamentário não afasta a constitucionalidade de lei municipal que concede progressão funcional baseada em critérios objetivos.

A omissão da Administração em realizar avaliações de desempenho no prazo legal enseja a progressão automática prevista em lei.

A redução unilateral da carga horária do servidor, sem previsão legal e sem consentimento, impõe o pagamento das diferenças salariais em razão da violação à irredutibilidade de vencimentos.

O reajuste anual do piso nacional do magistério deve ser aplicado a partir da data-base legal, ainda que a remuneração do servidor ultrapasse o valor do piso.

A fixação e majoração dos honorários advocatícios devem considerar a complexidade da demanda, o tempo de tramitação e os parâmetros legais do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 169, § 1º, I; LC nº 101/2000 (LRF), arts. 16 e 22, parágrafo único, I; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 5º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 1.021, § 4º e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 271/2009, arts. 15, § 2º, 16, § 10º, 32 e 108.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000440-32.2016.8.05.0114
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITACARE e como apelada ELANIA SOARES DE GOIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator